Tribunal: TJES
Processo: 0008365-89.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008365-89.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. A IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO SE APLICA DE FORMA RETROATIVA. IMUNIDADE QUE NÃO EXONERA O SUCESSOR DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS FATOS GERADORES OCORRIDOS EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A imunidade tributária recíproca está prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal e significa dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.

2) A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão, consoante entendimento consolidado no julgamento do RE 599.176 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 30/10/2014, Tema 224).

3) O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tem a obrigação de pagar os débitos de IPTU referentes aos fatores geradores anteriores à data em que se deu a mudança da titularidade do bem.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que acolheu em parte os embargos opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à execução fiscal nº 0023293-16.2009.8.08.0024, para reconhecer a imunidade recíproca com relação ao IPTU objeto da exação
.

O apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 48 e seguintes - ID 7629798) argumenta que a imunidade recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos antes da sucessão.

Contrarrazões (fls. 53 e seguintes - ID 7629798) do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pelo não provimento do recurso.

Rememoro que a ação de embargos à execução fiscal foi ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com pretensão de (i) reconhecimento da prescrição, (ii) desconstituição das CDA’s em virtude da imunidade recíproca, (iii) declaração de inconstitucionalidade da “taxa de lixo”.

Após regular trâmite processual, o julgador de origem proferiu sentença, na qual acolheu em parte os embargos, acatando apenas a tese da imunidade recíproca referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, sendo relevante destacar o respectivo dispositivo:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos opostos por Estado do Espírito Santo à execução fiscal nº 0023293-16.2009.808.0024, para reconhecer a imunidade recíproca com relação ao IPTU objeto da exação e rejeitar a alegação de inconstitucionalidade da Lei 5.814/2002, referente a taxa de coleta de lixo, preservando a execução quanto a estas.

Assim, em atenção à devolutividade recursal, tem-se como ponto controverso apenas examinar se a imunidade recíproca é capaz de exonerar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
da obrigação de pagar IPTU referente aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária).

Isso porque, restou incontroverso na manifestação judicial impugnada que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
adquiriu o imóvel gerador da obrigação tributária em junho de 2006, ao passo que os débitos objeto da execução são referentes aos exercícios fiscais de 2004 a 2008:

No caso dos autos, os débitos executados são referentes aos exercícios fiscais de 2004 a 2008. A titularidade do imóvel foi efetivamente transferida para o Estado do Espírito Santo em junho de 2006, portanto, existem períodos anteriores e posteriores à irregularidade que ensejou o débito exequendo.

Dessa forma, a transferência da titularidade do imóvel ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é circunstância fática incontroversa no feito, reconhecida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando da substituição da Certidão de Dívida Ativa (fl. 47) e que sequer foi objeto de impugnação no apelo em exame.

Em vista disso, é possível elencar como premissas que os débitos executados são referentes aos exercícios fiscais de 2004 a 2008; e que a titularidade do imóvel foi efetivamente transferida para o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em junho de 2006.

Por conseguinte, com a transferência da propriedade do imóvel, o sucessor (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) passaria, em tese, a ser o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento de IPTU.

Ocorre que, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, impede a incidência da referida obrigação tributária:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que explicitam a aplicabilidade do referido instituto:

[...] 3.
A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição) impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos
, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Precedentes. [...] (STF - ACO: 1098 MG - MINAS GERAIS 0006429-50.2007.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-135 01-06-2020)

[...] 2 -
A imunidade tributária recíproca está prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal e significa dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros, funcionando como instrumento de preservação e equilíbrio do pacto federativo, impedindo que os impostos sejam utilizados como instrumento de pressão indireta de um ente sobre outro
. [...] (TRF-2 - AC: 00354215720154025101 RJ 0035421-57.2015.4.02.5101, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 07/06/2018, VICE-PRESIDÊNCIA)

Considerando o mencionado entendimento, revela-se impossível a cobrança de IPTU do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no que diz respeito aos fatos geradores que são posteriores à mudança de titularidade do imóvel, que se deu em junho de 2006.

Por outro lado, remanesce a controvérsia quanto ao período anterior à data de junho de 2006, considerando que, reitero, os débitos objeto da execução são referentes aos exercícios de 2004 a 2008.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca não se aplica retroativamente para fins de dispensa da cobrança de débitos tributários de IPTU decorrentes de fatos geradores pretéritos à sucessão tributária.

Isto é, o fato do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
fazer
jus
à imunidade recíproca a partir do momento em que adquiriu o imóvel (junho de 2006) não faz com que esta afaste a obrigação de adimplir os débitos anteriores à sucessão tributária.

Portanto, os fatores geradores da obrigação tributária anteriores à data de junho de 2006 continuam sendo válidos, de forma que cabe ao ente público estadual arcar com os valores referentes ao IPTU que dizem respeito aos exercícios anteriores à junho de 2006.

Senão, vejamos o paradigmático precedente da Suprema Corte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO.

A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária)
. Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.

(RE 599176, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00231-01 PP-00320)

O mencionado posicionamento continua a ser aplicado pelo STF, conforme se extrai de julgado mais recente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UNIÃO. SUCESSORA DA ANTIGA RFFSA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 599.176/PR-RG. INAPLICABILIDADE DA TESE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1.
Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 599.176 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 30/10/2014, Tema 224), no sentido de que a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão
2. Aferir os requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 3. Entendimento chancelado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema 909 da repercussão geral (RE 959489 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 18-08-2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

(ARE 941495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Destaco ainda que o Eminente Ministro Nunes Marques, em recente decisão (ARE 1434237, Relator(a): Min. Nunes Marques, p. 18/05/2023), reafirmou a impossibilidade de imunidade recíproca nas hipóteses em que as obrigações tributárias forem contraídas antes da sucessão por parte do ente público detentor da imunidade.

Outro não é o entendimento adotado pelos mais diversos Tribunais:

[...]
A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão
, não guardando relação, portanto, com possível discussão acerca da concessão da imunidade tributária à própria RFFSA. Precedente do STF. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 0044878-78.2014.4.03.6182; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 25/03/2024; DEJF 02/04/2024)

[...]
De acordo com a tese definida pelo STF no Tema 224: A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão
. Portanto,
é inaplicável ao caso imunidade recíproca, tendo em vista que os fatos geradores do IPTU cobrados na execução fiscal são anteriores à adjudicação do imóvel pelo Estado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AI 5102706-63.2023.8.21.7000; Cruz Alta; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Francisco José Moesch; Julg. 24/08/2023; DJERS 31/08/2023)

[...]
O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 599176, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária)
. [....] (TRF 2ª R.; AC-RN 0000173-45.2011.4.02.5109; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Ferreira Neves; Julg. 27/08/2019; DEJF 11/09/2019)

Em suma, pode-se dizer que a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos antes da sucessão.

Portanto, o embargante, ora apelado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tem a obrigação de pagar os débitos de IPTU referentes aos fatores geradores anteriores à data de junho de 2006, de forma que deve ser mantida a sentença apenas no que diz respeito ao reconhecimento da impossibilidade de cobrança dos débitos posteriores ao referido marco temporal, levando em conta a imunidade recíproca.

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer a validade da cobrança dos débitos de IPTU referentes aos fatores geradores anterior à data de junho de 2006, mantendo a impossibilidade de execução dos débitos posteriores.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), em virtude do parcial provimento do apelo.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:29:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51595314062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
para reconhecer a validade da cobrança dos débitos de IPTU referentes aos fatores geradores anterior à data de junho de 2006, mantendo a impossibilidade de execução dos débitos posteriores.